Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-41.2020.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão e obscuridade – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000089-41.2020.8.26.0572/50001, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que
é embargante CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000089-41.2020.8.26.0572/50001 -Voto no 49766
2
VOTO No: 49766
EDEC.No: 1000089-41.2020.8.26.0572/50001
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
EBTE. : CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA)
EBDO. : BANCO J SAFRA S/A
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão e obscuridade Análise clara e precisa de todas as
questões alegadas pelas partes Embargos rejeitados.”
1) Alega o embargante a existência
de omissão e obscuridade no v. acórdão de fls.
210/220
no
tocante
a
sua
condenação
em
honorários e sobre a existência de capitalização
e cobrança de juros acima do valor trabalhado
pelo mercado.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000089-41.2020.8.26.0572/50001 -Voto no 49766
3
“sub judice”, também apontou as situações de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas
no art. 489, §1o (art. 1 022, par. único do
CPC/2 015).
“In
casu”,
o
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “As hipóteses de cabimento
quanto a essa espécie atípica de
embargos de declaração são aquelas
previstas
expressamente
em
lei:
omissão, contradição, obscuridade e
erro material (...)
Ocorre,
entretanto,
que
em
algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente na segunda hipótese
o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração
será
atípico,
porque
somente ele se afasta da estrutura
básica
desse
recurso,
mas
tal
atipicidade é uma decorrência lógica e
natural
da
possibilidade
de
enfrentamento de novas questões no
recurso no caso de omissão ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO -
p. 1718
Ed. JUSPODIVM
2 016 -
SALVADOR).
Da
mesma
forma,
não
subsiste
qualquer obscuridade.
Restou expressamente consignado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000089-41.2020.8.26.0572/50001 -Voto no 49766
4
aresto que, quanto aos juros remuneratórios,
constata-se que foram pactuados e que as instituições financeiras não se submetem à
limitação de juros da Lei da Usura e do art.
192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado), estando autorizadas a
cobrar juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano,
independentemente
de
autorização
do
Conselho Monetário Nacional, bastando apenas que
seja comprovada a prévia pactuação das taxas com
o consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do
CDC, o que ocorreu na hipótese em comento (fls.
214).
O v. acórdão também dispôs claramente que, no caso “sub iudice”, a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano foi expressamente pactuada
(cls. 2a fls. 17) e o contrato foi celebrado
em 2 016, não havendo como acolher o pedido de
sua exclusão (fls. 214/216).
Por fim, constou do v. acórdão que,
em razão do acolhimento em parte mínima dos
pedidos
do
autor,
mantém-se
a
fixação
da
sucumbência tendo em vista o ingresso do réu à
demanda,
observada
a
gratuidade
processual
concedida (fls. 220).
Na verdade, independentemente do
enfoque trazido ao debate pelo embargante, o
certo é que ele pretende rediscutir matéria já
analisada nos autos.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1 025
do Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica o embargante advertido de
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000089-41.2020.8.26.0572/50001 -Voto no 49766
5
multa prevista no art. 1 026, §2o, do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator